Tribunal: STF
Processo: ARE 1478561
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo deduzido por Jose Francisco Pelisson Rocha contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (doc. 282):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 03 TABLETES DE MACONHA PESANDO 992,2G E DE R$ 1.500,00 – A DEFESA PRETENDE A ABSOLVIÇÃO, A APLICAÇÃO DO REDUTOR, A DETRAÇÃOPENAL E A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – SEGUROS E HARMÔNICOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – PRECEDENTES CITADOS – MERCANCIA DELINEADA – CONDENAÇÃOBEM LANÇADA – DOSIMETRIA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADA EM TODAS AS ETAPAS – FORÇOSO, CONTUDO, ODECOTE DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PANDEMIA E A CONDUTA PRATICADA – CONSAGRAÇÃO DE NOVEL ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CÂMARA – PENA RECALIBRADA – REGIME PRISIONAL FECHADO BEM JUSTIFICADOE NECESSÁRIO – A DETRAÇÃO E A GRATUIDADE DEVEM SEREXAMINADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – O RECURSO DO TERCEIROINTERESSADO SEQUER DEVERIA SER CONHECIDO, POIS NÃO FAZ PARTE DA LIDE PENAL, DEVERIA SOCORRER-SE DOS RECURSOS PRÓPRIOS – EM HOMENAGEM AO CONTRADITÓRIO, REGISTRA-SE QUE O CONFISCO É O MEIO NECESSÁRIO PARA SE EVITAR FRAUDES PRATICADAS PELOS TRAFICANTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.(doc. 301)



    No recurso extraordinário alega violados o artigo 5º, incisos II e XLVI, da Constituição Federal (doc. 291)



    Decido.



    A decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo valeu-se, entre outros, do fundamento seguinte: “O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que “é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”(doc. 319)



    No ponto, verifico óbice intransponível ao processamento deste recurso, pois a agravante absteve-se de impugnar este fundamento.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente